Tribunal: TJDFT
Processo: 0036014-48.1999.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0036014-48.1999.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS RECORRIDOS: CARLOS CALMON GOMES, CELINA DE MATOS SOUZA, DAVI RODRIGUES DOCA, ELIZABETH OLIVEIRA STEVENS, JOAO BATISTA FERREIRA PORTO, LAUDIONOR ALVES PORTUGAL, MARIA LEA DE CASTRO, PERCILIA HENRIQUES MENDONCA, RAMALHO SALGADO, FRANCISCO MARTINS SABOIA, DESPACHO FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS vem aos autos, por meio da petição de ID 39311226, requerer a reconsideração do despacho desta Presidência que determinou a remessa do feito ao STJ (ID 38963954). Para tanto, argumenta que a solução dada pela Corte Superior no julgamento dos recursos especiais relativos ao Tema 1.076, sob o rito dos repetitivos, deve incidir nesta demanda, a fim de que seja restabelecida a sentença de primeiro grau que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o excesso da execução. Pede, por fim, para que todas as intimações sejam realizadas em nome dos advogados César Cardoso, OAB/DF 5.314, e Luiz Eduardo Comarú de Oliveira, OAB/DF 25.165, e para que haja retificação da autuação de modo que só constem os advogados relacionados na procuração de ID 39311243. Nada a prover. Com efeito, o apelo especial interposto pela ora requerente foi admitido, nos termos da decisão de ID 14265726 (p. 298/300). Ato contínuo, o STJ determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que permanecesse sobrestado, sob o fundamento de que “a questão de direito do recurso especial foi afetada à Segunda Seção como representativa de controvérsia a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015, tendo a decisão de afetação do REsp 1.812.301/SC delimitado o Tema 1.046 dos Recursos Especiais Repetitivos” (ID 27664098 – p. 16) (g.n.). Esta Presidência, então, remeteu os autos à COREC para que o recurso fosse mantido sobrestado até o julgamento de mérito do Tema 1.046 (ID 27668221). Ocorre que, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022, motivo que levou a retirada dos autos do rito dos precedentes e sua remessa ao STJ para a apreciação do recurso especial manejado (ID 38963954). Como se nota da trajetória processual traçada, exaurida a competência deste Tribunal de Justiça para o exame do recurso constitucional interposto pela requerente, porquanto já realizado o juízo positivo de admissibilidade e desafetado o tema que, até então, justificava a incidência do regime dos recursos repetitivos (Tema 1.046), deve ser retomada a tramitação processual, com o encaminhamento do feito à Corte Superior. Assim, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme despacho de ID 38963954. Indefiro, por fim, o pedido de publicação em nome dos patronos feito pela requerente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031